Tribunal: TJDFT
Processo: 0760395-91.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. EXIGÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. REGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO. ADESÃO AO SNE. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE VIA SNE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do auto de infração no SA03534182, em razão do cometimento da infração prevista no art. 165-A do CTB.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas no ID 62691417.
3. Na origem, o autor requereu a nulidade do auto de infração no SA03534182, ante a ausência de dupla notificação, fato que ofende os princípios da ampla defesa e do contraditório.
4. Com relação aos prazos para expedição das notificações de penalidades, o CTB assim dispõe em seu artigo 282, § 6o:
§ 6o O prazo para expedição das notificações das penalidades previstas no art. 256 deste Código é de 180 (cento e oitenta) dias ou, se houver interposição de defesa prévia, de 360 (trezentos e sessenta) dias, contado:
I - no caso das penalidades previstas nos incisos I e II docaputdo art. 256 deste Código, da data do cometimento da infração;
II - no caso das demais penalidades previstas no art. 256 deste Código, da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa.
5. O Código Brasileiro de Trânsito (CTB), exige a dupla notificação do infrator – uma da autuação e outra da penalidade. Entretanto, na situação de flagrante/abordagem por agente de trânsito o condutor já é notificado pessoalmente, dispensando-se, assim, o envio da notificação de autuação.
6. A Resolução 931/2022 do CONTRAN (que substituiu a de no 622/2016), estabelece o Sistema de Notificação Eletrônica e preconiza no parágrafo único do art. 2o, que “O SNE é o único meio tecnológico hábil, de que trata o caput do art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), admitido para assegurar a ciência das notificações de infrações de trânsito e será certificado digitalmente, atendidos os requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil”.
7. Por outro lado, com base nos documentos acostados aos autos, verifica-se a adesão do autor ao sistema SNE (ID 62690306 - pág. 4 e 62691416 - pág. 13/14), em 2/4/2023, após a autuação. Referido sistema é uma plataforma online que permite aos motoristas receberem notificações de infrações de trânsito diretamente no celular ou no computador. Uma vez cadastrado no SNE, o motorista deve acompanhar as notificações e os respectivos prazos pelo aplicativo. Nesse sentido: Acórdão 1774341, 07258188720238070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023, e Acórdão 1756585, 07492377320228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Relatora Designada: EDI MARIA COUTINHO BIZZI Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 3/10/2023.
8. A teor do que dispõe o art. 5o da Resolução 622 do CONTRAN, ao cidadão que opta receber notificações de autuação e penalidade via SNE, é atribuída a responsabilidade de, tanto manter os dados eletrônicos atualizados, como acessar o sistema com regularidade. Cumpre ao recorrente o ônus da prova da inexistência da notificação, o que seria facilmente realizado juntando mero “print” da tela do SNE. Deve prevalecer, portanto, a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo,
8. Dessa forma, comprovada a regularidade das notificações, não subsiste o vício alegado pela parte autora/recorrente, devendo a sentença ser mantida.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedente o pedido, mantendo íntegro o auto de infração, no SA03534182.
12.Sem honorários advocatícios.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.